Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente, referente ao período de 2006 a 2012.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 2.844,01 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente relativo aos anos de 2006 a 2012.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 49800063 e 49800064). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49800066).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à prescrição do débito reconhecido administrativamente referente aos anos de 2006 a 2012.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma haver entendimento pacificado neste Tribunal no sentido de que, em caso de reconhecimento administrativo da dívida, não promovendo a Administração qualquer ato no intento de saldá-la, não há a ocorrência de prescrição, em razão de se sujeitar o direito reconhecido administrativamente à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, nos termos do Decreto no 20.910/32. Pontua que de acordo com precedente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o reconhecimento de dívida pela Administração, sem que haja o efetivo pagamento ou manifestação contrária ao pagamento, a demora na contagem do prazo prescricional não pode prejudicar o credor. Sustenta que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos exercícios de 2006 a 2012. A declaração firmada pelo DF, na qual são reconhecidos os valores devidos, data de 24/08/2022 (ID 49799800).
9. O devedor alega que os créditos estão prescritos e o credor afirma a inexistência da prescrição, ante a confissão de dívida, datada de 24/08/2022, conforme declaração de ID 49799800, que comprovaria a interrupção (caso ainda esteja em curso) ou a renúncia (caso já esgotado) ao prazo prescricional.
10. O prazo prescricional da dívida em análise tem início na data do ato ou do fato que as originam. Diferentemente de outros processos julgados neste Colegiado, no presente caso, consta na declaração de ID 49799800 os números dos pedidos que originaram os créditos ali descritos, sendo que estes datam dos anos de 2010, 2011 e 2013 (pedidos no 000010/2013, 000013/2013, 000002/2013, 000004/2011, 000005/2013, 000078/2010 e 000091/2010).
11. A formulação de pedido administrativo suspende o prazo prescricional já iniciado, o qual volta a correr após a finalização do estudo. Os pedidos originaram-se nos anos de 2010, 2011 e 2013, sendo que os pleitos formulados referiam-se a fatos que findaram entre 2006 e 2012. Evidenciada, portanto, a ausência de prescrição quanto aos pedidos formulados de maneira administrativa, cujo prazo restou suspenso a partir de então. Tal prazo somente volta a correr quando da finalização dos processos administrativos respectivos, cuja informação não consta dos autos.
12. O orçamento e os pagamentos públicos são dotados de formalismo, em atenção aos princípios da transparência e da publicidade. Para o reconhecimento dos valores devidos de exercícios pretéritos, faz-se necessária a existência de processo administrativo prévio, ainda que iniciado de ofício pelo órgão pagador. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu alegar e comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A mera alegação de prescrição do direito, sem a apresentação dos dados do processo administrativo que tramitou perante o órgão pagador e ensejou no fornecimento da declaração contida nos autos, não é apta a macular o direito da autora. A administração pública possui a seu dispor todos os meios e condições para apresentação de documento técnico que permita inferir quando, de fato, teve início da contagem do prazo prescricional e quando se deu a interrupção ou suspensão do mesmo, sendo certo que adotar apenas a data que o crédito deveria ter sido pago como parâmetro para análise do caso, equivale a premiar a inércia do órgão e a defesa genérica.
13. Na ausência de apresentação do processo administrativo para fins de análise da data de conclusão deste, cujo ônus recai sobre o recorrido, a confissão de dívida firmada pelo órgão por meio da declaração de ID 49799800, datada de 24/08/2022, deve ser interpretada na forma do art. 202, VI, como ato inequívoco de interrupção do prazo prescricional.
14. Desnecessária a remessa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação, uma vez que o processo foi julgado com mérito e não é o caso de cassação da sentença, mas sim de reforma.
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 2.844,01 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo), referente aos exercícios de 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012, a título de dívidas de exercícios findos, a ser corrigido monetariamente a partir da data devida, conforme declaração de ID. 49799800, e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.